Tribunal: TJBA
Processo: 8010212-55.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8010212-55.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. Advogado(s): PEDRO ROBERTO ROMAO AGRAVADO: J. INACIO DA CRUZ NETO LTDA Advogado(s): MAF 03 ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PESQUISAS JUDICIAIS. RENAJUD. INFOJUD. SISBAJUD. POSSIBILIDADE. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. EFETIVIDADE DA JURISDIÇÃO. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E CELERIDADE. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. FACULDADE DO CREDOR. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8010212-55.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. e como agravada J. INACIO DA CRUZ NETO LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data registrada no sistema. Presidente Des. Antônio Maron Agle Filho Relator